Tribunal: TJDFT
Processo: 0707154-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. PEDIDO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravante, não observou com afinco tal regramento.
2. Se a agravante possui tenra idade e as convulsões sofridas podem representar sintomas de moléstia que acarrete prejuízo em sua formação cognitiva, com impactos irreversíveis, observa-se, de plano, a necessidade quanto à realização da consulta médica na especialidade neurologia pediátrica, bem como o perigo de dano.
3. A despeito de, à ocasião da prolação decisão agravada, não se divisar o transcurso do prazo de 100 (cem) dias considerando a inclusão do pedido da autora na Central de Regulação, afigura-se que, até a data de interposição do agravo de instrumento, ainda não havia sido realizada a consulta e o reportado prazo se expirou, conjecturando, em uma análise prévia, espera excessiva, à luz da diretriz perfilhada no enunciado n. 93 da III Jornada da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.